Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ESTUDANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESOLUÇÃO No 3/2021, DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INCURSÃO NO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão ou não da segurança não se confunde com o recebimento do mandamus. Isso porque, a análise dos requisitos do mandado de segurança não se confunde com a sua admissibilidade e, por conseguinte, com o julgamento de mérito propriamente dito.
2. Este Tribunal de Justiça, em situações similares e inclusive já após o julgamento do IRDR, reconheceu que a interpretação literal da Resolução n° Resolução n° 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, deveria ceder a uma interpretação sistêmica, que conjuga a aplicação do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, com os artigos 4°, inciso IV, e 24, inciso II, alínea “c”, da Lei n° 9.394/1996, e com o próprio artigo 5°, inciso IV, do Código Civil.
3. Equivocado o indeferimento da inicial do presente mandamus, quando os pressupostos elencados são afetos ao mérito propriamente dito.
4. Recurso conhecido e provido.